Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726988-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON HENRIQUE MENDES PEIXOTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WALISSON HENRIQUE MENDES PEIXOTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Na peça inicial (ID 61014985) a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 8.2.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal. Sustenta que o tempo de prisão suportado até então pelo paciente é desproporcional, pois supera 20% de eventual pena que lhe seja aplicada. Aponta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que o paciente possui residência fixa, na qual poderá ser encontrado caso haja alguma determinação judicial. Assevera que o paciente possui quatro filhos crianças, que estão sob os cuidados de sua tia, haja vista que a mãe das crianças é usuária de drogas e se encontra em situação de rua. Esclarece que a atual guardiã das crianças descobriu recentemente que está com câncer no colo do útero, tendo que se submeter a tratamento severo de quimioterapia, conforme documentos juntados aos autos. Afirma que o paciente precisa retornar à residência, para cuidar de seus filhos e de sua tia. Discorre sobre a situação de vulnerabilidade das crianças. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal (ID 61014986). Segundo a denúncia, no dia 7.2.2024, no período de repouso noturno, entre 2h50 e 4h, no Skina Beer Bar e Pizzaria, situado na CLN 3, Bloco C, Lote 4, Loja 2, Riacho Fundo/DF, o paciente, de forma livre e consciente, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu cerca de R$ 500,00, de propriedade da vítima. Segundo restou apurado, o paciente, valendo-se de um pé-de-cabra, arrombou o portão do estabelecimento mencionado e subtraiu a quantia indicada, que estava dentro da caixa registradora. Consumado o furto, o paciente fugiu para a ADE, conjunto 14, Arniqueiras/DF. Acionada a polícia militar, o paciente foi preso em flagrante. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pela contumácia delitiva do paciente, que insiste em se envolver no mundo do crime, especialmente em crimes contra o patrimônio. Como se observa da sua extensa folha penal, o paciente ostenta onze registros penais por furto, diversas condenações, estava em cumprimento de pena no regime aberto no momento da prisão e, em consulta ao SEEU, constata-se que faltam mais de 5 anos de pena a cumprir, o que evidencia a sua alta periculosidade e incapacidade de convívio social longe do crime. Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a manutenção da segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Noutro aspecto, não se olvide que, independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...). 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da suaculpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021 – g.n.) Por fim, no que diz respeito à alegação de que o paciente é imprescindível, no momento, aos cuidados de seus filhos menores e tia, conforme se depreende da ata de audiência (ID 61014986 - Pág. 228), os argumentos e documentos apresentados pela defesa, nesta sede, não foram submetidos ao Juízo de origem, o que inviabiliza sua análise, por ora, sob pena de supressão de instância. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator